Tribunal: TJMT
Processo: 1021107-50.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021107-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JERONIL EMILIO DE CASTILHO - CPF: 288.433.471-87 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS SUPERIORES À MEDIA DO CONSUMO MENSAL – REGULARIDADE DA AFERIÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE REVISÃO DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA À RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, independentemente da inversão do ônus da prova, cabe à Concessionária demonstrar que a parte autora efetivamente consumiu a quantidade de energia elétrica indicada na fatura discutida judicialmente, ou que atendeu à solicitação feito pelo consumidor para que a UC de sua residência fosse vistoriada para apuração de possível irregularidade na medição do consumo. 2. A falta de demonstração do efetivo consumo atrai a declaração de inexistência do débito cobrado, e se essa cobrança motivou a suspensão do fornecimento de energia, sendo tal ato indevido, resta configurado dano moral indenizável. 3.
“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 371.875/PE - Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - julgado em 15/03/2016 - DJe 04/04/2016). 4.
O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021107-50.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Obrigação de Fazer e Não Fazer c.c. Indenização por Danos Morais
”
(Número Único 1021107-50.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JERONIL EMILIO DE CASTILHO, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar
“a inexigibilidade dos débitos cobrados pela ré nos meses de maio, setembro, outubro e novembro de 2017 nos valores de R$ 666,31, R$ 370,03, R$ 550,25, R$ 553,74, respectivamente; DETERMINAR a readequação das faturas questionadas à média habitual de consumo (utilizando o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de cobranças realizadas anteriormente a maio de 2017), devendo a ré reemitir as referidas faturas em consonância com o estipulado nessa sentença; e diante da atitude ilícita, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do CC”
,

e para condenar a Concessionária/ré ao pagamento dos ônus da sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, c/c o art. 86, parágrafo único, ambos do CPC (cf. Id. n
. 84015991).

A apelante discorre sobre a legalidade das faturas, e da suspensão do fornecimento de energia, alegando que, nos meses anteriores aos das cobranças questionadas pelo autor, as faturas de energia haviam sido emitidas com base na média de consumo do local
“em razão da impossibilidade dos funcionários da recorrente procederem a correta leitura do consumo”,
de modo que, depois, em maio de 2017, foi realizado um
“acerto de leitura,

a fim de recuperar o consumo não registrado anteriormente”.

Afirma que não foram encontradas irregularidades no medidor, e por isso os atos praticados não podem ser considerados irregulares, e muito menos justificadores de condenação à reparação de danos morais.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja totalmente reformada, ou, na pior hipótese, que o valor indenizatório seja reduzido (cf. Id. n. 84015993).

O autor ofertou contrarrazões ao apelo, dando combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso (cf. Id. n. 84015997).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor afirma que sofreu dano moral indenizável porque, no dia 07.12.2017, a Energisa suspendeu o fornecimento de energia para a UC de sua casa (UC nº 6/283290-5) por falta de pagamento das faturas de maio, setembro, outubro e novembro de 2017, nos valores de
R$ 666,31, R$ 370,03, R$ 550,25, R$ 553,74,

referentes aos consumos de 855 kWh, 468 kWh, 665 kWh e 631 kWh; alega, porém, que esses números
“
não refletem a realidade, eis que habitualmente consume o equivalente a 200 Kwh em cada mês
”, daí porque solicitou a realização de vistoria no medidor, mas não obteve solução.

O autor juntou cópia do histórico de consumo do local (cf. Id. n.

14164262); faturas dos meses discutidos (cf. Id. n. 84015957 e seguintes); cópia da notificação enviada pela Energisa (cf. Id. n. 84015962), e cópia da solicitação de vistoria, protocolizada pelo no dia 02.06.2017 (cf. Id. n. 84015962).

A Energisa alegou que o aumento do valor das faturas resultara do acúmulo de consumo devido ao faturamento por média realizada nos meses anteriores, quando não teria sido possível efetuar a leitura. Como prova, apresentou o extrato de consumo da residência do autor onde consta que nos meses de março e abril de 2017 o valor da conta foi definido pela média de consumo, e que, nos meses seguintes, a mesma leitura foi confirmada (cf. Id. n. 84015980).

Na impugnação vinculada ao Id. n. 84015985, o autor reinsiste em que a cobrança é ilegal, até porque, nos meses de junho de 2017 em diante, a leitura do consumo não deixou de ser realizada, e mesmo assim, em setembro, outubro e novembro de 2017, houve nova elevação injustificada dos valores das faturas sem a mínima
“transparência na forma e nos dados das medições e inspeções realizadas pela requerida”
(cf. Id. n. 84015985).

Ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de provas (cf. Ids. n.

84015988 e n.

84015990).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, porque, segundo a magistrada, o autor demonstrou que a consumação auferida nos meses contestados, de
855 kWh, 468 kWh, 665 kWh e 631 kWh
, foram muito maiores do que o consumo mensal, que era de aproximadamente 200,63 kWh, e a Energisa, por outro lado, não comprovou a regularidade dessas cobranças (cf. Id. n. 84015991).

Do extrato apresentado pela Energisa, consta que, após os meses de março e abril de 2017 terem sido faturados pela média de consumo da residência do autor, no mês de maio do mesmo ano a leitura finalmente foi realizada, e o consumo medido foi de 855 kWh.

Nos 3 meses seguintes, o consumo foi medido em 160 kWh, 113 kWh e 131 kWh, e, por fim, em setembro, outubro e novembro de 2017, o consumo foi medido em 468 kWh, 665 kWh e 631 kWh.

Extrai-se dos autos que, logo após ter recebido a notificação referente ao inadimplemento da fatura do mês de maio, o autor solicitou, no dia 02.06.2017, que a apelante realizasse vistoria em sua residência para averiguar possível falha na medição (cf. Id. n. 84015962).

Como houve a inversão do ônus da prova, competia à ENERGISA apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (art. 373, II, do CPC), mas os argumentos apresentados pela ré/apelante, incapazes de infirmar a alegação de erro da cobrança, não demonstram a origem do débito questionado, e, embora o autor também não tenha solicitado a produção de provas, comprovou que protocolizou pedido de vistoria na UC de sua residência para apuração de possível irregularidades no medidor; a Energisa, por outro lado, não demonstrou ter realizado qualquer procedimento nesse sentido.

Assim, embora na maioria dos casos o desinteresse na produção de provas seja um ponto que descredibiliza as alegações da parte, neste caso, porém, o autor demonstrou que buscou esclarecimentos sobre a cobrança, mas não obteve retorno adequado, e, mesmo assim, o fornecimento de energia em sua residência foi interrompido.

Portanto, revela-se ilegal e abusiva a conduta praticada pela apelante, restando caracterizado o dano moral, sendo que, conforme entendimento do eg. STJ,
“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 371.875/PE - Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - julgado em 15/03/2016 - DJe 04/04/2016).

Ainda nesse sentido:

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 02/06/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pelos ora agravados contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica por mais de 8 (oito) dias, após a ocorrência de um temporal, no Município de São Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores. III. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que "a ré falhou na prestação de seus serviços ao desrespeitar o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL. Assim, tem-se que a demora no restabelecimento efetivamente ultrapassou a situação de mero dissabor inerente à vida cotidiana, consoante informado na inicial e demonstrado nos autos" - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. IV. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). V. Agravo interno improvido. (STJ AgInt no AREsp 1095271/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017)”

Quanto ao valor indenizatório, sabemos que deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Assim, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, o
quantum
arbitrado de R$ 6.000,00 a título de indenização por dano moral mostra-se suficiente e razoável, não sendo baixo a ponto de suprimir o caráter punitivo-pedagógico do ato, nem elevado de forma a se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório, não havendo motivo para a sua redução, razão pela qual deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo singular.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021